Tribunal: TJMT
Processo: 1021265-15.2024.8.11.0003
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021265-15.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PABLA MELO KLAUSS - CPF: 051.708.711-12 (APELANTE), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), VALDELIO BATISTA CHAVES - CPF: 701.673.456-05 (APELANTE), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS - CPF: 063.902.821-76 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), IVONETE FEITOSA SANTOS DINIZ - CPF: 079.113.776-77 (ASSISTENTE), MARIA ANTONIA DA CONCEICAO - CPF: 009.249.683-03 (ASSISTENTE), YCLEN EDUARDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 046.798.051-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRELIMINARES. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. ABORDAGEM LASTREADA EM FUNDADA SUSPEITA E SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. EXTRAÇÃO DE DADOS MEDIANTE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO À INTEGRIDADE OU AUTENTICIDADE DA PROVA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. INTEGRAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE AO “COMANDO VERMELHO”. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DA QUANTIDADE DE INDIVÍDUOS DENUNCIADOS. GRUPO NOTORIAMENTE NUMEROSO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE VALORADAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPERTINÊNCIA. PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pelo delito de organização criminosa majorada, tipificado no artigo 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013.

2. Um dos recorrentes sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade dos elementos de prova que fundamentaram sua condenação, argumentando que derivaram de busca domiciliar ilegal, bem como de que houve quebra da cadeia de custódia, e, no mérito, requer a sua absolvição, seja por atipicidade da conduta, seja por insuficiência probatória, ou, ainda, a redução da reprimenda que lhe foi imposta e a revogação de sua prisão preventiva. Os demais pleiteiam apenas suas absolvições por insuficiência de prova.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) a licitude da apreensão dos aparelhos celulares e da subsequente obtenção dos dados telemáticos utilizados como prova; (ii) a ocorrência de quebra da cadeia de custódia apta a comprometer a validade dos elementos probatórios digitais; (iii) a suficiência do conjunto probatório para demonstrar a integração dos apelantes à organização criminosa e a alegada atipicidade da conduta; (iv) a correção da dosimetria das penas; e (v) a subsistência dos fundamentos da prisão preventiva de um dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apreensão dos aparelhos celulares decorreu de diligência policial fundada em elementos concretos previamente obtidos durante investigação de homicídio, sendo o recorrente abordado em situação de flagrância pela posse de substância entorpecente e na posse de objetos relacionados ao delito investigado. A extração e análise dos dados armazenados nos dispositivos somente ocorreram após autorização judicial específica, inexistindo ilicitude na obtenção da prova.

5. A alegada quebra da cadeia de custódia não enseja a exclusão dos elementos probatórios quando a defesa se limita a apontar irregularidades formais, sem demonstrar concretamente adulteração, manipulação ou comprometimento da autenticidade e integridade dos dados extraídos. À luz do art. 563 do Código de Processo Penal, a nulidade exige demonstração de prejuízo efetivo, inexistente na espécie.

6. A materialidade e a autoria delitivas ficaram demonstradas por conjunto probatório robusto e convergente, composto por dados telemáticos obtidos mediante autorização judicial, relatórios de investigação, apreensões de bens e valores, boletins de ocorrência e depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pelas investigações. As provas evidenciam que um dos recorrentes exercia função de liderança na organização criminosa, outra desempenhava atividades de gestão financeira e logística, e o terceiro atuava como “disciplina” e responsável pela arrecadação de valores exigidos de comerciantes.

7. A exigência legal de que a organização criminosa seja composta por quatro ou mais integrantes se refere à estrutura da associação criminosa, e não ao número de denunciados em determinada ação penal. A demonstração da integração consciente e voluntária dos acusados à organização criminosa preexistente é suficiente para a configuração do delito previsto no art. 2º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013.

8. A pena-base foi fixada mediante fundamentação concreta, com valoração negativa da culpabilidade e dos maus antecedentes, observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Ademais, mostra-se legítima a incidência da majorante § 2º do art. 2º da Lei n.º 12.850/2013, diante da demonstração de que o emprego de armas de fogo integrava a dinâmica operacional da organização criminosa.

9. Mantém-se a prisão preventiva quando persistem os fundamentos que justificaram sua decretação, notadamente a gravidade concreta da atuação do agente em organização criminosa armada, a reiteração delitiva e o risco à ordem pública, circunstâncias reforçadas pela superveniência de sentença condenatória confirmada em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10. ­­­Recursos desprovidos.

Teses de julgamento:
“1. O contexto de flagrante delito justifica a busca e apreensão pessoal, veicular e/ou domiciliar, não havendo que se falar em ilegalidade da diligência quando fundadas suspeitas a justificarem. 2. Irregularidades na cadeia de custódia da prova digital não acarretam sua inadmissibilidade automática, exigindo-se a demonstração concreta de comprometimento da autenticidade, integridade ou confiabilidade do material probatório e de efetivo prejuízo à parte. 3. ara a configuração do delito de integração em organização criminosa, a exigência legal de associação composta por quatro ou mais pessoas se refere à estrutura da organização, sendo desnecessária a identificação ou denúncia conjunta de todos os seus integrantes. 4. Demonstrada por elementos probatórios convergentes a integração estável e permanente do agente à organização criminosa, com desempenho de função específica em sua estrutura, impõe-se a manutenção da condenação pelo delito previsto no artigo 2º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013. 5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundada em circunstâncias judiciais negativamente valoradas mediante motivação concreta e individualizada, não havendo, outrossim, critério aritmético obrigatório para a quantificação do aumento. 6. Mantém-se a prisão preventiva após a sentença condenatória quando subsistem os fundamentos cautelares que justificaram sua decretação, especialmente diante da gravidade concreta da atuação em organização criminosa, do risco à ordem pública e da reiteração delitiva”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 12.850/2013, art. 2º, § 2º; CPP, arts. 158-A a 158-F e 563; CP, arts. 33, §§ 2º, “b”, e 3º, e 59,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n.º 1028213-97.2025.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 2/6/2026; TJMT, Apelação n.º 0010921-90.2018.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 15/12/2025; TJMT, Apelação n.º 1026916-26.2023.8.11.0015, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 9/12/2025; TJMT, Apelação n.º 0025256-69.2019.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 18/3/2026; STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n.º 1.070.394/SP, Rel.ª Min.ª Maria Marluce Caldas, j. 13/5/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por Pabla Melo Klauss, Valdélio Batista Chaves e Weslen Henrique de Lima Ramos contra a sentença prolatada na Ação Penal n.º 1021265-15.2024.8.11.0003 pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou a primeira à pena de 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 dias-multa, no valor unitário mínimo; o segundo, à pena de 6 anos, 5 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa, no valor unitário mínimo; e o terceiro, à pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de organização criminosa majorada, tipificado no artigo 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013.

Em apelo conjunto, Pabla e Weslen Henrique pleiteiam as suas absolvições por insuficiência probatória, suscitando, em caráter incidental, a quebra da cadeia de custódia em relação aos elementos de prova digitais (Id. n.º 336768853).

Por sua vez, Valdélio suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade dos elementos de prova que fundamentaram sua condenação, argumentando que derivaram de busca domiciliar ilegal, bem como de que houve quebra da cadeia de custódia; no mérito, requer a sua absolvição, seja por atipicidade da conduta, seja por insuficiência probatória, ou, ainda, a redução da reprimenda que lhe foi imposta e a revogação de sua prisão preventiva (Id. n.º 302674853).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos apelos (Ids. n.ºs 343154356 e 360891355).

O douto Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha opinou pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim ementado:

“Apelação Criminal: Organização criminosa. I - Preliminares: 1) Pretendido reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar realizada, com o consequente desentranhamento das provas obtidas, em benefício de Valdélio Batista Chaves – Não acolhimento – Conjunto fático-probatório que evidenciava fundada suspeita da participação do apelante em homicídio vinculado à facção criminosa ‘Comando Vermelho’ – Investigação prévia conduzida pela DERF apontando o recorrente como piloto de motocicleta utilizada em execução criminosa – Abordagem policial amparada em elementos concretos e objetivos – Localização, em posse do apelante, de porção de substância entorpecente, aparelhos celulares, motocicleta, capacete e vestimentas compatíveis com os utilizados no homicídio investigado – Um dos dispositivos eletrônicos apreendidos encontrava-se desbloqueado e continha imagem de documento pessoal pertencente a terceiro – Circunstâncias que reforçaram a justa causa para atuação policial – Apreensão dos aparelhos celulares seguida de posterior extração de dados mediante autorização judicial – Atuação estatal progressiva, fundamentada e proporcional – Situação de flagrância evidenciada pela apreensão de entorpecente e objetos relacionados à prática criminosa – Fundada suspeita lastreada em dados concretos e verificáveis, e não em meras conjecturas subjetivas. 2) Almejado reconhecimento da nulidade das provas digitais, em razão da quebra da cadeia de custódia, em prol de Weslen Henrique de Lima Ramos, Pabla Melo Klauss e Valdélio Batista Chaves – Inacolhimento – Provas digitais obtidas mediante prévia autorização judicial e submetidas à análise técnica no âmbito de regular investigação criminal – Relatórios de investigação, ofícios de encaminhamento e documentos técnicos constantes dos autos que permitem identificar a origem dos dispositivos apreendidos e os procedimentos empregados na extração dos dados – Defesas que não apontaram, de forma objetiva, qualquer adulteração, manipulação, contaminação ou perda de integridade das informações extraídas dos aparelhos celulares, limitando-se a alegações genéricas e abstratas acerca da suposta quebra da cadeia de custódia – Ausência de demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP) – Inexistência de elementos aptos a infirmar a autenticidade, originalidade e confiabilidade das provas digitais produzidas – Eventuais irregularidades formais que, por si sós, não ensejam automática nulidade ou inadmissibilidade da prova, conforme entendimento consolidado do STJ. II - DO MÉRITO: 1) Pretendida absolvição dos apelantes do crime de integrar organização criminosa, sob alegação de atipicidade da conduta, insuficiência probatória e ausência de individualização das condutas – Impertinência – A materialidade e a autoria delitivas referentes ao delito de integrar organização criminosa encontram-se amplamente demonstradas pelos relatórios de investigação, pelos boletins de ocorrência, pelos relatórios finais e representações cautelares, pelos dados telemáticos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos mediante autorização judicial, bem como pelos depoimentos prestados pelos agentes responsáveis pela investigação, os quais evidenciaram a existência de estrutura criminosa estável, permanente, hierarquizada e funcionalmente organizada vinculada à facção ‘Comando Vermelho’, com divisão de tarefas e atuação coordenada exercida pelos recorrentes Weslen Henrique de Lima Ramos, Pabla Melo Klauss e Valdelio Batista Chaves - Conjunto probatório que demonstrou, de forma segura, que Weslen Henrique de Lima Ramos exercia função de liderança na organização criminosa, emitindo ordens a subordinados, deliberando sobre execuções, castigos e arrecadação ilícita, além de coordenar o comércio clandestino de cigarros contrabandeados e entorpecentes, enquanto Pabla Melo Klauss auxiliava diretamente a estrutura financeira e logística da facção, realizando cobranças, administração de valores ilícitos e gerenciamento de recursos provenientes das atividades criminosas – Outrossim, quanto a Valdelio Batista Chaves, restou evidenciado que exercia a função de ‘disciplina’ da organização criminosa, responsabilizando-se pela resolução de conflitos, cobrança das denominadas ‘caixinhas’, intimidação de comerciantes e cumprimento de determinações internas da facção, circunstâncias corroboradas por diálogos extraídos dos aparelhos celulares, boletins de ocorrência e demais elementos informativos constantes dos autos – 2) Pena-base no mínimo legal, em prol de Valdelino Batista Chaves – Inadmissibilidade –
In casu
, verifica-se que o Juízo a quo, para exasperar a reprimenda basilar no vetor culpabilidade e maus antecedentes, valeu-se de fundamentação idônea, com base em elementos concretos extraídos do feito, razão pela qual a dosimetria levada a efeito não está a merecer reparos. 3) Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em prol de Valdelino Batista Chaves. – Inviabilidade – No caso em comento, não se pode cogitar a aplicação da benesse, pois o requisito objetivo não restou preenchido, eis que a pena definitiva foi estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão. 4) Do direito de o apelante recorrer em liberdade, em favor de Valdelino Batista Chaves – Inconcessibilidade – O acusado que permaneceu segregado todo o processo e não logrou êxito em demonstrar que ocorreram modificações em sua situação de fato e de direito que pudessem autorizar a revogação da prisão preventiva por ocasião da prolação da sentença condenatória, de modo que o próprio não faz jus ao direito de recorrer em liberdade. 5) Súplica pela isenção da pena de multa imposta, em prol de Valdelino Batista Chaves – Inadmissibilidade – Pena pecuniária fixada em consonância com a reprimenda corporal, observando o sistema trifásico e o mínimo legal. Possibilidade de parcelamento ou revisão pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 50 do CP e art. 169 da LEP. Natureza retributiva da multa penal – Pelo não acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento dos pleitos interpostos, mantendo-se incólume a sentença hostilizada” (Id. n.º 366176365).

Não há pedido de sustentação oral.

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço das apelações.

Como relatado, Pabla Melo Klauss foi condenada à pena de 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 dias-multa, no valor unitário mínimo; Valdélio Batista Chaves, à pena de 6 anos, 5 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa, no valor unitário mínimo; e Weslen Henrique de Lima Ramos, à pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de organização criminosa majorada, tipificado no artigo 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013.

Em apelo conjunto, Pabla e Weslen Henrique pleiteiam as suas absolvições por insuficiência probatória, suscitando, em caráter incidental, a quebra da cadeia de custódia em relação aos elementos de prova digitais.

Por sua vez, Valdélio suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade dos elementos de prova que fundamentaram sua condenação, argumentando que derivaram de busca domiciliar ilegal, bem como de que houve quebra da cadeia de custódia; no mérito, requer a sua absolvição, seja por atipicidade da conduta, seja por insuficiência probatória, ou, ainda, a redução da reprimenda que lhe foi imposta e a revogação de sua prisão preventiva.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“I - DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Consta do incluso inquérito policial que, em data não especificada, mas sabendo se que nos meses de janeiro a março do ano de 2023, no município de Rondonópolis-MT, os denunciados Weslen Henrique de Lima Ramos (Todynho, Mago, Argentino e/ou Radical) e Pabla Melo Klauss (Poderosa), agindo em unidade de desígnios, integravam, pessoalmente, a Organização Criminosa (ORCRIM) denominada ‘Comando Vermelho’, exercendo comando individual ou coletivo, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de diversos ilícitos patrimoniais, homicídio, tráfico de drogas, entre outros.

Ainda segundo o caderno informativo, em data não especificada, mas sabendo se que nos meses de janeiro a março do ano de 2023, no município de Rondonópolis-MT, o denunciado Valdelio Batista Chaves (Zé e/ou Baiano), integrava, pessoalmente, a Organização Criminosa (ORCRIM) denominada ‘Comando Vermelho’, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de diversos ilícitos patrimoniais, homicídio, tráfico de drogas, entre outros.

Destaca-se ainda que, a facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ é conhecida nacionalmente em razão das diversas ações criminosas violentas e, inclusive, é um fato público e notório que a ORCRIM (de forma coletiva) faz uso de material bélico durante as suas ações criminosas, especialmente no que concerne aos crimes patrimoniais e crimes contra a vida, ocasião em que utilizam vasto material bélico de grosso calibre, inclusive de uso restrito e proibido.

II – BREVE SINTESE DA S INVESTIGAÇÕES

Segundo consta, o Inquérito Policial nº 112/2022 foi instaurado para apurar a prática do crime de homicídio qualificado e organização criminosa relacionados a morte de Jadson Ramalho, de 55 (cinquenta e cinco) anos de idade que estava laborando em seu comércio, localizado no interior do Shopping Popular de Rondonópolis, ocasião em que fora surpreendido e atingido por vários disparos de arma de fogo, causando as lesões que lhe levaram à óbito no local.

Conforme apurado naquelas investigações, verificou-se que a vítima Jadson realiza o comércio de cigarros contrabandeados em seu estabelecimento comercial, de modo que, diante do fato da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ ter ‘assumido’ a comercialização de tais itens contrabandeados, a vítima havia sido advertida por descumprimento de regras/imposições da facção, razão pela qual teve a morte decreta e, posteriormente, tal ordem foi devidamente cumprida.

No decorrer das apurações, a autoridade policial representou pela expedição de mandados de busca e apreensão, bem como acesso/extração de dados de aparelhos celulares, em desfavor dos denunciados Weslen Henrique de Lima Ramos (PJE nº 1000998 56.2023.8.11.0003), Pabla Melo Klauss (PJE nº 1000840-98.2023.8.11.0003) e Valdelio Batista Chaves (PJE nº 1001663-72.2023.8.11.0003), medidas estas que foram integralmente deferidas.

Após procederam a análise dos aparelhos celulares, embora não tenham obtido informações a respeito do crime de homicídio, fora possível verificar mensagens, aúdios, fotos e demais arquivos que demonstra o envolvimento dos denunciados Weslen Henrique de Lima Ramos (Todynho, Mago, Argentino e/ou) e Pabla Melo Klauss (Poderosa), Valdelio Batista Chaves (Zé e/ou Baiano), com a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho – CV’.

III – DA CODUTA DOS DENUNCIADOS

• WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS

O denunciado Weslen Henrique de Lima Ramos, conhecido nas atividades criminosas como ‘Todynho, Mago, Argentino e/ou Radical’, foi revelado pelas investigações como um dos líderes da Organização Criminosa denominada ‘Comando Vermelho – CVMT’ na cidade de Rondonópolis e demais regiões, sendo responsável por dar ordens a outros faccionados, encorajar os demais integrantes para não temer a prisão, decide/manifesta sobre castigo e execuções, controla a arrecadação de valores das atividades ilícitas da ORCRIM, emite orientações aos subordinados e, inclusive, assumiu o controle sobre a venda de cigarros contrabandeados.

De acordo com o Relatório Policial nº 2024.1386810 (ID nº 166631753– Pág. 36/98), o aparelho celular M2006C3LI-Redmi 9A, apreendido em posse do denunciado Weslen Henrique, possuía contas vinculadas ao próprio denunciado, bem como de sua companheira e também denunciada Pabla Melo Klauss, vulgo ‘Poderosa’ (também integrante da facção criminosa), sendo que as conversas, em sua grande maioria, tratam da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, contendo estatutos, informativos, regras e acontecimentos cotidianos.

Na data de 03 de janeiro de 2023, no aplicativo de mensagens WhatsApp, especificamente no grupo denominado ‘Amor meu’, os integrantes conversaram a respeito da morte de integrante da ORCRIM de alcunha ‘Ramires’ que havia cometido traição e que um dos executores de tal homicídio seria o vulgo ‘Malabin’. No decorrer dos diálogos, o denunciado Weslen Henrique proferiu a ordem para executarem o vulto ‘Malabin’, que se encontrava preso e procuravam alguém que fosse capaz de enforca-lo dentro do estabelecimento prisional (na cela).

Ainda no referido grupo, fora descrito que ‘Ramires’ (integrante da facção que havia sido morto) teria uma desavença (guerra) com a pessoa identificada como ‘Elton’ e, em dado momento, o denunciado Weslen Henrique externa que eles deveriam ‘correr atrás do Elton pega a arma emprestada os mano tudo dá um pulo lá e mata esse cara mano porque se esse cara não morrer não vou entender legal’. Na sequência, o denunciado determina ‘então vai para cima mano vê os irmão aí ponta firma com você e já mata esse cara aí rapaz’ (Pág. 08/09 do Relatório).

O denunciado ainda encaminhou duas mensagens passando maiores informações ao respeito do ‘entendimento do comando’, pois ‘o irmão morreu pela nossa casa ajudando nós a expandir a nossa organização para ser morto dessa forma de covardia’, bem como encorajou aos demais integrantes a não temerem ficarem recluso pelas práticas ilícitos, na medida em que disse ‘meu irmão se tem medo de cadeia abandona o crime mano entendeu porque eu posso ir embora amanhã se vier um salve para mim mano eu mato o cara não dá nada porque eu sou comando vermelho mano tô aqui para cumprir o que o comando pede. (Pág. 09 do Relatório).

Por sua vez, no grupo denominado ‘Engrenagem’, os integrantes discutiam a respeito da distribuição de entorpecentes pois os lojistas (pontos de comercialização de entorpecentes) não poderiam ficar ‘parados’ (sem estoque), salvo por falta de mercadoria da distribuição, bem como sobre um ‘vacilo’ cometido por um adolescente e, após diversas mensagens, o denunciado Wesley proferiu a sua decisão sobre os fatos vinculados ao adolescente: ‘fazer um relatório e passar o porrete nele mano levar a lei e sumir com ele enterrar ele’. Ainda no grupo foram postadas diversas orientações/informativos da facção. (Págs. 12/16 do Relatório).

Na conversa entabulada entre o denunciado Weslen Henrique de Lima Ramos e a pessoa identificada com o vulgo de ‘Chapolin’ (22 9 9861-9093), não identificada até o momento, foram verificadas diversas imagens de pessoas contendo a mensagem/escrito de ‘decretado’ pelo ‘CV MT’ e os seus respectivos nomes/vulgos. (Pags. 20/26 do Relatório).

No grupo denominado ‘Segunda Feira Braba’, o denunciado Weslen Henrique orienta a respeito da necessidade de resolverem conflito de membros ditos como problemáticos e, inclusive, cobra que os integrantes para que os membros da facção comprem e vendam a cartela de um sopão, cuja primeira vista poderia parecer uma atitude/ação beneficente, todavia, conforme informado pelas investigações o intuito original seria o de arrecadar fundos para a facção criminosa. Ainda no dito grupo, os integrantes começaram a enviar uma espécie de ‘planilha de controle’ a respeito da comercialização de cigarros e demais taxas cobradas pela facção.

Como os criminosos realizam a troca constante de aparelho e número telefônico, o denunciado Wesley ressalta a necessidade de realizar uma videochamada com o terminal que deseja ser adicionado no grupo com a finalidade de confirmar sua identidade, evitando-se, dessa forma, que a inclusão de pessoas ‘não autorizadas’ ou desconhecidas. (Págs. 27/35 do Relatório).

Ao final das mensagens do referido grupo, o denunciado Wesley ordena que os faccionados realizem a cobrança de dívidas oriundas do comércio de cigarros, bem como procederem a fiscalização dos comerciantes que estão adquirindo cigarros com pessoas ‘não autorizadas’ (denominados: cabriteiros) pela facção Comando Vermelho. (Pág. 36 do Relatório).

O grupo denominado ‘Todos NTV Anexo’ continha 320 (trezentos e vinte) mensagens e era composto por 52 (cinquenta e duas) pessoas e, embora não foram ressaltadas mensagens encaminhas pelo denunciado, é necessário destacar que foram encaminhadas diversas mensagens a respeito da facção criminosa, especialmente cartilhas, estatuto, reflexão, informativos, os dez mandamentos do Comando Vermelho, entre outras mensagens. (Pág. 37/45 do Relatório).

Na conversa entabulada entre o denunciado Wesley Henrique de Lima Ramos e Francisco Marcos da Silva, vulgo ‘Chico’, fora compartilhado uma mensagem com uma espécie de ‘prestação de conta’ das ‘quebradas’ (município) de Nova Nazaré-MT., contendo o nome/vulgos dos gerentes, disciplinas, camisas (mensalidade dos integrantes), lojinhas (pontos de comércio de entorpecentes), comércio que pagam a ‘taxa de seguro’, entre outras informações.

Posteriormente, articularam a respeito da ‘busca’ de um entorpecente no município de Rondonópolis, cujo transporte ficou a encargo de uma mulher que fora contratada pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), fazendo o trajeto de Água Boa-MT para Primavera do Leste MT de ônibus e, posteriormente, pegar um novo ônibus até a cidade de Rondonópolis-MT.

Por fim, no grupo denominado ‘Futebol Clube’, os integrantes realizaram o julgamento de um membro da facção criminosa de nome ‘Ariel’, ocasião em que o resultado (planilha de votação) foi encaminhado no dia 06 de janeiro de 2023, com a decisão final de sua execução em razão da seguinte situação ‘aliciamento sua intiada de 13 anos e ligação direta com inimigos e cabriteiro antigo da quebrada’, sendo que, inclusive, é possível extrair da mensagem que o ora denunciado Wesley votou pela execução do faccionado. (Págs. 56/58 do Relatório).

Percebe-se, portanto, que o denunciado Weslen Henrique de Lima Ramos, conhecido nas atividades criminosas como ‘Todynho, Mago, Argentino e/ou Radical’, além de integrar pessoalmente a organização criminosa ‘Comando Vermelho’, desempenha uma função de destaque, exercendo uma espécie de liderança dentre da facção, possuindo poder de realizar e participar de julgamento, controle de arrecadação de valores e demais ações da facção criminosa.

• PABLA MELO KLAUSS

No tocante à denunciada Pabla Melo Klauss, conhecida nas atividades criminosas como ‘Poderosa’, foi revelado pelas investigações como uma das líderes da Organização Criminosa denominada ‘Comando Vermelho – CVMT’ na cidade de Rondonópolis MT e região, na medida em que auxilia/apoia diretamente o seu companheiro Wesley Henrique de Lima Ramos, vulgo ‘Todynho, Mago, Argentino e/ou Radical’, no desempenho de suas funções junto à facção criminosa, na medida em que Weslen Henrique é o responsável por dar ordens a outros faccionados, encorajar os demais integrantes para não temer a prisão, decide/manifesta sobre castigo e execuções, controla a arrecadação de valores das atividades ilícitas da ORCRIM, emite orientações aos subordinados e, inclusive, assumiu o controle sobre a venda de cigarros contrabandeados.

De acordo com o Relatório Policial nº 2024.1386810 (ID nº 166631753– Pág. 16/19), no dia 02 de janeiro de 2023 a denunciada Pabla Melo Klauss é questionada por seu companheiro Weslen Henrique de Lima Ramos a respeito do recebimento de valores de seus negócios ilícitos, ocasião em que a denunciada informa que ‘e já falei com todo mundo hoje de novo’ e ‘vão todos para cima’. No dia seguinte, eles continuam conversando a respeito do mesmo assunto, momento em que a denunciada esclarece que estava realizando as cobranças e que estaria no ‘corre’, obtendo como resposta de seu companheiro que já recebeu mais que no dia anterior, tendo a denunciada esclarecido que recebeu a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais) até o momento.

Na sequência, a denunciada Pabla pede para Weslen fazer um comunicado colocando ‘pressão’ nos devedores, todavia, tal procedimento não foi adotado pois possuíam medo da informação ‘vazar’, pois os devedores saberiam que está tendo ‘comunicação da cadeia’.

Nessa senda, consoante destacado no Relatório de Investigação nº 2023.13.6062, a denunciada Pabla Melo Klauss ‘trabalha’ em conjunto com seu marido Todinho, tendo como função principal organizar e gerenciar o comércio de drogas e cigarros contrabandeados nas referidas regiões, bem como guardar o dinheiro fruto desses ilícitos penais’. As informações dão conta de que tudo que acontece relativo ao tráfico de drogas e venda de cigarros contrabandeados tem que ser passado pelo conhecimento de Pabla e Weslen, o qual realizam decisões de interesse para facção criminosa Comando Vermelho. (Trecho retirado do relatório final ID nº 166631783).

Percebe-se, portanto, que a denunciada Pabla Melo Klauss, conhecida nas atividades criminosas como ‘Poderosa’, além de integrar pessoalmente a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, desempenha uma função destaque, na medida em que auxilia diretamente as atribuições de seu companheiro e liderança da fação Weslen Henrique de L. Ramos.

• VALDELIO BATISTA CHAVES

O denunciado Valdelio Batista Chaves, conhecido nas atividades criminosas como ‘Zé e/ou Baiano’, foi revelado pelas investigações como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada ‘Comando Vermelho – CVMT’ na cidade de Rondonópolis e demais regiões, desempenhando a função de ‘disciplina’ (responsável pela resolução de conflitos) e também realizava a cobrança/recebimento das ‘caixinhas’ (taxa liquidada por proprietários de comércios com a finalidade de evitar serem vítimas de crimes, uma espécie de ‘seguro’ da facção).

De acordo com o Relatório de Investigação nº 2024.13.88040 (ID nº 166631778 – Pág. 52 a ID nº 166631779/28), em um diálogo travado entre o denunciado Valdelio Batista Chaves e a sua companheira Hemylle Santos da Silva, esta última encaminha um print da conversa dela com a pessoa identificada como Sabrina Oliveira, que solicita ajuda para recuperar a sua motocicleta e, inclusive, questiona se o denunciado desempenha a função de ‘disciplina’ e, após repassar a informação ao denunciado, ele se comprometeu a tentar localizar a motocicleta.

Posteriormente, Hemylle informa ao denunciado que a motocicleta já foi localizada, porém, os pneus haviam sido furados e Sabrina estava requerendo ao denunciado que buscasse restituir/pagar o valor dos danos, todavia, não deveria comentar com Pabla e Todin.

Além dessa função, as mensagens encontradas no aparelho celular demonstram que o denunciado Valdelio Batista Chaves era responsável por realizar a cobrança financeira a comerciantes, conhecida como ‘caixinha’, uma taxa que o empreendedor paga para mensalmente para a facção sob a promessa de obter a segurança do estabelecimento ou casa, evitando, assim, que tais locais sejam vítimas de crimes patrimoniais (Pág. 26 do Relatório de Investigação).

Na conversa entabulada com Josiane, o denunciado Valdelio informa que está antecipando o recebimento das ‘caixinhas’, oportunidade em que recebe como resposta que a comerciante realiza o pagamento sempre para o vulgo ‘Ximano’, momento em que o denunciado informa que ele é o novo responsável por esta função da facção criminosa ‘Comando Vermelho’.

Por fim, ressalta-se que o denunciado Valdelio integrava o grupo de WhatsApp denominado “Futebol dos Amigos”, que conforme apontado pela Polícia Civil era composto pela membros da cúpula da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ na região central, vila canã, mamed, jardim Ipanema, boa esperança, paineiras, magnólia, conhecidos como ‘quadro’ da facção.

No referido grupo, o indivíduo identificado como ‘Liderança Tropa R.Sul’ informa que a policia civil estava nas quitinetes do denunciado Valdelio e, posteriormente, foi removido do grupo pelo mesmo individuo, como forma de evitar o acesso das forças de segurança pública de demais assuntos que são tratados nos grupos da cúpula da organização criminosa,

Na ocorrência acima citada, a Polícia Civil realizou a apreensão de bens de pessoas de nacionalidade colombiana, que haviam sido furtados no momento em que integrantes da facção criminosa estavam realizando tortura física aos colombianos com a finalidade de cessarem as atividades de agiotagem no município, conforme B.O nº 2023.4510 e 2023.2593.

Ao analisarem as imagens constantes na memória do dispositivo telefônico do denunciado Valdelio, os policiais civis encontraram 02 (duas) imagens que fazem alusão a facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, que estão colacionados no Relatório de Investigação

Percebe-se, portanto, que o denunciado Valdelio Batista Chaves, conhecido nas atividades criminosas como ‘Zé e/ou Baiano’, integra pessoalmente a organização criminosa ‘Comando Vermelho’, desempenha a função de ‘disciplina’ e ‘recolhimento das caixinhas’” (Id. n.º 295524398, pp. 2-9;
sic
).

Passo ao exame das questões preliminares suscitadas por Valdélio, para, em seguida, apreciar o mérito dos três recursos.

No que concerne à alegada ilegalidade da busca domiciliar que resultou na apreensão dos aparelhos celulares, a tese defensiva não encontra amparo nos elementos que compõem o caderno processual.

A proteção constitucional à inviolabilidade do domicílio, consagrada no art. 5º, inciso XI, da Constituição da República, não se reveste de caráter absoluto, comportando relativização nas hipóteses expressamente previstas no próprio texto constitucional, entre as quais se inclui o flagrante delito – que, nos crimes de natureza permanente, protrai-se no tempo enquanto subsistir a situação de ilicitude, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal.

Na espécie, a apreensão dos dispositivos eletrônicos não decorreu de incursão domiciliar autônoma e desprovida de suporte fático, mas sim de diligência policial que se desenvolveu de forma progressiva e concatenada, a partir de elementos concretos e objetivos previamente obtidos no curso das investigações.

Como se depreende dos autos, a Polícia Judiciária Civil já havia identificado Valdélio como o piloto da motocicleta utilizada em um homicídio, circunstância que conferia à abordagem policial substrato fático suficiente para caracterizar a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. No momento da abordagem, foram encontrados em poder do apelante uma porção de maconha, uma motocicleta, capacete e vestimentas com características compatíveis com as utilizadas no crime contra a vida investigado, além de quatro aparelhos celulares, um dos quais se encontrava desbloqueado e continha imagem de documento pessoal pertencente a cidadão de nacionalidade colombiana, circunstância que se mostrava coerente com as informações já amealhadas sobre a prática de tortura e subtração de bens de estrangeiros que atuavam com agiotagem no município.

A posse de substância entorpecente, por constituir crime permanente, caracterizava o estado de flagrância no momento da abordagem, o que, por si só, autorizava a busca pessoal independentemente de mandado judicial, nos termos do dispositivo processual mencionado. A apreensão dos aparelhos celulares, portanto, inseriu-se no contexto de uma diligência policial legítima, amparada em fundada suspeita lastreada em dados objetivos e verificáveis, e não em meras conjecturas subjetivas ou em critérios discriminatórios.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 933 dias-multa. A defesa suscitou preliminar de nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e ingresso domiciliar sem mandado judicial, postulou absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, bem como a revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado judicial foram realizados sem fundada suspeita e sem justa causa; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; e (iv) saber se a pena-base foi fixada em desconformidade com os critérios legais e jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

3.
A inviolabilidade domiciliar não possui caráter absoluto, sendo legítimo o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, quando presentes fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori, nos termos do Tema 280 do Supremo Tribunal Federal
.

4.
A fuga dos suspeitos para o interior do imóvel ao perceberem a aproximação policial, somada à denúncia anônima prévia indicando a existência de ponto de tráfico no local e à apreensão de entorpecentes vinculados diretamente ao recorrente, configurou justa causa suficiente para a busca pessoal e o ingresso domiciliar
.

5. A materialidade delitiva foi comprovada por laudo pericial que constatou a apreensão de 448,9g de maconha, enquanto a autoria restou evidenciada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares e pela localização de documento pessoal do recorrente junto ao entorpecente apreendido.

6. Os depoimentos dos agentes policiais, quando coerentes e corroborados pelos demais elementos de prova, constituem meio idôneo para fundamentar condenação criminal. Divergências periféricas entre os relatos não comprometem a credibilidade do núcleo fático da acusação.

7. A tese defensiva mostrou-se fragilizada por contradições internas entre os relatos das testemunhas e do próprio acusado acerca da dinâmica dos fatos e da localização do recorrente no momento da abordagem policial.

8. A desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não é cabível diante da quantidade da droga apreendida, das circunstâncias da abordagem, da prévia notícia de comercialização de entorpecentes no local e dos antecedentes do recorrente por tráfico de drogas.

9. A ausência de balança de precisão ou outros instrumentos típicos do comércio ilícito não impede o reconhecimento do tráfico, por se tratar de crime de ação múltipla, cuja consumação independe da efetiva demonstração de ato de mercancia.

10. A valoração negativa da culpabilidade mostrou-se legítima em razão da prática do delito durante o cumprimento de pena em regime aberto, circunstância concreta que revela maior reprovabilidade da conduta e não configura bis in idem com a reincidência reconhecida na segunda fase da dosimetria.

11. A vetorial relativa à quantidade e natureza da droga deve ser afastada, porquanto a apreensão de maconha, embora expressiva, não extrapola a normalidade inerente ao tipo penal a justificar exasperação autônoma da pena-base.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para redimensionar a pena imposta ao recorrente, mantida a condenação e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: ‘1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões indicativas da ocorrência de crime permanente, devidamente justificadas a posteriori. 2. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e corroborados pelos demais elementos de prova, constituem meio idôneo para sustentar condenação criminal. 3. A quantidade de droga apreendida, as circunstâncias do flagrante e os antecedentes do agente autorizam a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas. 4. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar bis in idem com a reincidência.’” (TJMT, Apelação n.º 1028213-97.2025.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 2 de junho de 2026; data da publicação: 8 de junho de 2026; destaquei).

Importa destacar, ademais, que a extração e análise dos dados telemáticos armazenados nos dispositivos apreendidos somente se realizou após a obtenção de autorização judicial específica, nos autos de n.º 1001663-72.2023.8.11.0003, o que assegura a regularidade da persecução probatória em sua etapa mais sensível sob o prisma do direito à privacidade e ao sigilo das comunicações. Há, portanto, uma distinção relevante entre a apreensão física dos aparelhos, que se deu sob o manto da flagrância e da fundada suspeita, e o acesso ao conteúdo neles armazenado, que foi submetido ao crivo do Poder Judiciário antes de qualquer extração. Essa sequência de atos, progressiva e fundamentada, afasta qualquer alegação de ilegalidade na obtenção dos elementos de prova que embasaram a condenação de Valdélio, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

No que tange à alegada quebra da cadeia de custódia, suscitada pelos três apelantes, a questão demanda exame mais detido.

A cadeia de custódia, disciplinada nos artigos 158-A a 158-F do CPP, introduzidos pela Lei n.º 13.964/2019, constitui o conjunto de procedimentos destinados a documentar a história cronológica do vestígio coletado, desde o seu reconhecimento até o descarte, com o propósito de garantir a rastreabilidade, a autenticidade e a integridade do material probatório ao longo de todo o
iter
que o conduz à apreciação judicial. O fundamento teleológico do instituto reside na necessidade de assegurar que o elemento de prova submetido ao exame do julgador seja, com suficiente grau de certeza, o mesmo que foi originalmente coletado no contexto da investigação, preservando-se o assim chamado “princípio da mesmidade”, que é condição de validade epistêmica da prova.

No âmbito das provas digitais, a observância da cadeia de custódia adquire especial relevância em razão da volatilidade e da suscetibilidade à alteração que caracterizam os dados telemáticos, o que torna recomendável a adoção de metodologias técnicas certificadas, como a geração de códigos de verificação de integridade pelo algoritmo
hash
, a utilização de
softwares
forenses auditáveis e a documentação detalhada de cada etapa do processo de extração e análise. A ausência ou a deficiência na observância desses procedimentos pode, em tese, comprometer a confiabilidade do material probatório e, por consequência, a sua aptidão para fundamentar um decreto condenatório.

Não obstante a relevância teórica do instituto e a pertinência das preocupações que o justificam, a sua aplicação ao caso concreto não conduz ao resultado pretendido pelas defesas. Isso porque a declaração de inadmissibilidade ou de nulidade de elemento de prova com fundamento em irregularidade na cadeia de custódia pressupõe, necessariamente, a demonstração de que a falha procedimental apontada efetivamente comprometeu a autenticidade, a integridade ou a confiabilidade do material probatório, gerando prejuízo concreto e verificável para a parte que a invoca, nos termos do art. 563 do CPP.

Com efeito, o processo penal brasileiro, ao consagrar o princípio da instrumentalidade das formas, estabelece que nenhuma nulidade será declarada se não restar demonstrado o prejuízo, máxima sintetizada na locução
pas de nullité sans grief
. Esse princípio não constitui mero formalismo processual, mas expressão da racionalidade que deve presidir o sistema de nulidades, impedindo que irregularidades de natureza meramente formal, destituídas de repercussão sobre o conteúdo substancial da prova ou sobre as garantias processuais das partes, sejam utilizadas como subterfúgio para obstrução da atividade jurisdicional. A irregularidade na cadeia de custódia não se equipara, portanto, à prova ilícita obtida mediante violação de direito material ou de garantia constitucional, hipótese em que a inadmissibilidade decorre diretamente do art. 5º, LVI, da Constituição Federal. Trata-se, diversamente, de questão afeta à eficácia e à confiabilidade da prova, que deve ser sopesada pelo julgador em confronto com os demais elementos do conjunto probatório, a fim de aferir se, a despeito da irregularidade formal, o material questionado ainda se revela apto a fundamentar, com suficiente grau de certeza, o juízo condenatório.

Examinando-se os autos sob essa perspectiva, verifica-se que as defesas dos três apelantes se limitaram a apontar, em termos genéricos e abstratos, a ausência de lacre nos aparelhos apreendidos, a falta de documentação técnica relativa ao processo de extração dos dados e a suposta inobservância dos protocolos previstos nos artigos 158-B e 158-D do CPP. Em nenhum momento, contudo, lograram demonstrar, de forma concreta e objetiva, que as alegadas irregularidades procedimentais resultaram em qualquer adulteração, manipulação, supressão ou inserção indevida de conteúdo nos dados extraídos dos aparelhos celulares, nem que o material analisado pelos investigadores diferia, em qualquer aspecto relevante, daquele originalmente arrecadado.

A mera alegação de que a ausência de lacre ou de documentação técnica torna impossível atestar a integridade dos dados não é suficiente para afastar a validade probatória do material, especialmente quando não há qualquer indício, sequer indireto, de que tenha ocorrido interferência externa no conteúdo dos dispositivos entre o momento da apreensão e o da análise. A ausência de prova de adulteração, em um contexto em que a extração dos dados foi precedida de autorização judicial e realizada por agentes públicos no exercício de suas atribuições legais, não pode ser suprida pela simples invocação de irregularidades formais, sob pena de se conferir à cadeia de custódia uma eficácia anulatória automática que o ordenamento jurídico não lhe atribui e que seria incompatível com a racionalidade do sistema probatório.

A propósito, confira-se a orientação adotada por esta Corte Estadual:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS E DOCUMENTOS APREENDIDOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. DETRAÇÃO E ABRANDAMENTO DE REGIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA UM APELANTE. DESPROVIMENTO DOS DEMAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por 11 réus contra sentença que os condenou pela prática do delito de organização criminosa majorada, nos moldes do art. art. 2.º, caput e §2.º, da Lei n.º 12.850/2013.

2. Os fatos ocorreram no interior da Cadeia Pública de Cáceres/MT, no decorrer de 2018, e a condenação se baseou em depoimentos judiciais e em documentos e anotações apreendidas que comprovavam o pertencimento dos réus à facção ‘Comando Vermelho’.

3. Nas razões recursais, os apelantes suscitam preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia, bem como litispendência (no caso de um apelante). No mérito, pedem absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, a redução da pena-base, assim como detração penal para abrandamento do regime (no caso de um apelante).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a falta de degravação e acesso integral às interceptações telefônicas e a alegada quebra da cadeia de custódia ensejam a nulidade do processo; (ii) se a condenação por organização criminosa em ação penal diversa, por fatos ocorridos após o recebimento da denúncia ofertada na presente ação penal, configura bis in idem ou litispendência; (iii) se a materialidade e autoria do crime de organização criminosa estão devidamente comprovadas para todos os apelantes; (iv) se os vetores judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime foram validamente depreciados; e (v) se o abrandamento do regime inicial justifica a detração do período de prisão provisória na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeição das Preliminares: Não há nulidade por falta de degravação integral das interceptações telefônicas, pois a Lei n.º 9.296/96 não exige essa providência.
A alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de prova de efetiva adulteração do material probatório, não é suficiente para anular a prova
. A tese de nulidade processual, por falta de acesso integral ao conteúdo interceptado, esbarra na ausência de prejuízo, já que as interceptações sequer foram usadas para embasar as condenações dos apelantes, que se fundamentam sobre elementos diversos, afastando o prejuízo (princípio pas de nullité sans grief).

6. Inexistência de Bis in Idem: O recebimento da denúncia cessa a permanência do delito de organização criminosa, de modo que a persistência do agente na atividade delitiva, em contexto fático e temporal distinto, posterior ao recebimento da primeira denúncia, configura novo crime, passível de ser apurado em nova ação penal, afastando a litispendência.

7. Autoria e Materialidade Comprovadas: A materialidade do crime de organização criminosa é induvidosa (Comando Vermelho). A autoria se comprova por prova documental (listas de ‘irmãos do Bloco I’, com cadastros contendo nomes, matrículas e vulgos) e prova oral (depoimentos de agentes de segurança pública). O vínculo de todos os apelantes com o grupo, mediante pagamento de mensalidade em prol da facção (‘caixinha’), comprova o animus associativo.

8. Dosimetria Mantida: A valoração negativa da culpabilidade é idônea, pois a adesão à facção de grande periculosidade e complexidade como o ‘Comando Vermelho’ demonstra a intensidade diferenciada do dolo dos agentes. O desvalor das circunstâncias do crime também se mantém, pois o delito foi praticado no interior de unidade prisional, local voltado à ressocialização, onde deveria vigorar o senso de disciplina e a vontade de reabilitação para a vida em sociedade, restando evidenciada a maior reprovabilidade do modus operandi.

9. Detração Penal: O apelante JERSON COSTA SANTOS, primário e sem maus antecedentes, teve 6 meses e 20 dias de prisão provisória descontados da pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias. A pena remanescente (3 anos, 10 meses e 20 dias) permite o abrandamento do regime inicial fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2.º, b, e §3.º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e rejeitadas as preliminares. Negado provimento às apelações dos réus, exceto a do réu JERSON COSTA SANTOS, à qual foi dado parcial provimento, apenas para modificar o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.

Tese de julgamento: ‘1. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. 2. O recebimento da denúncia cessa a permanência do crime de organização criminosa, de modo que a persistência na atividade delitiva, em contexto fático e temporal distinto, configura novo delito, afastando a litispendência e o bis in idem. 3. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que oficiaram no caso, corroborados pela prova documental não repetível apreendida no curso da investigação, bastam para atestar a autoria delitiva. 4. O pertencimento comprovado dos réus a facção criminosa de alta periculosidade (Comando Vermelho), assim como a prática do delito no interior de unidade prisional, justificam a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.’” (TJMT, Apelação n.º 0010921-90.2018.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de dezembro de 2025; data da publicação: 22 de janeiro de 2026; destaquei).

Soma-se a essas ponderações a circunstância de que os elementos de prova obtidos a partir dos aparelhos celulares não constituem o único fundamento para as condenações. O conjunto probatório é composto, também, por depoimentos prestados em sede policial e em juízo, por boletins de ocorrência, por relatórios de investigação, por apreensões físicas de bens e valores, e por elementos documentais que corroboram, de forma autônoma e independente, as conclusões alcançadas a partir da análise dos dados telemáticos. Essa pluralidade de fontes de convencimento, convergentes e mutuamente corroborativas, afasta a possibilidade de que eventual irregularidade na cadeia de custódia dos dados digitais pudesse, por si só, comprometer a solidez do conjunto probatório a ponto de tornar inviável o juízo condenatório. Noutros termos, ainda que se admitisse, por hipótese, a exclusão de todos os elementos de prova de natureza digital, o acervo remanescente seria suficiente para demonstrar, com o grau de certeza exigido para a condenação criminal, a integração dos três apelantes à organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho” e o desempenho, por cada um deles, das funções que lhes foram atribuídas na denúncia.

Por essas razões, rejeita-se a preliminar de quebra da cadeia de custódia suscitada pelos três apelantes.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito.

O tipo penal previsto no art. 2º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013 incrimina as condutas de promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, definida, nos termos do art. 1º, § 1º, do mesmo diploma legal, como a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que sejam de caráter transnacional.

A configuração do delito pressupõe, portanto, a coexistência de elementos de natureza objetiva – pluralidade mínima de integrantes, estrutura ordenada, divisão de tarefas e finalidade de obtenção de vantagem mediante a prática de infrações penais graves – e de elemento subjetivo consistente no dolo de integrar a associação com consciência de sua natureza criminosa e de sua finalidade ilícita, o denominado
animus
associativo, que deve possuir caráter estável e permanente, distinguindo o delito em exame do mero concurso eventual de agentes para a prática de crime determinado.

A defesa de Valdélio sustenta a atipicidade da conduta, argumentando que a denúncia indicou apenas três acusados, número inferior ao mínimo de quatro pessoas exigido pelo tipo penal. O argumento, evidentemente, não procede. A exigência legal de que a organização criminosa seja composta por quatro ou mais pessoas diz respeito à estrutura do próprio grupo, por inteiro, e não ao número de acusados formalmente denunciados em determinado processo.

A organização criminosa denominada “Comando Vermelho” é uma entidade de existência pública e notória, com atuação em múltiplos estados da federação, composta por número indeterminado – mas, inegavelmente, significativo – de integrantes (na casa dos milhares!), cuja existência e estrutura dispensam demonstração específica nos autos, por constituírem fato de conhecimento geral.

O que se exige, para a configuração do delito em relação a cada acusado individualmente considerado, é a demonstração de que ele integrou, de forma consciente e voluntária, essa estrutura associativa preexistente, desempenhando nela alguma função, ainda que de menor hierarquia. A circunstância de que apenas três pessoas foram denunciadas no presente feito não implica que a organização criminosa à qual se atribui a integração dos apelantes seja composta por apenas três membros, tampouco que os demais integrantes “não existam” ou não possam ser identificados em outros procedimentos. A exigência de que todos os membros da organização sejam identificados e denunciados conjuntamente para que o tipo penal reste configurado não encontra qualquer amparo no texto legal e seria, na prática, incompatível com a natureza das organizações criminosas, que se caracterizam precisamente pela opacidade de sua estrutura e pela dificuldade de identificação de todos os seus integrantes. Rejeita-se, portanto, a tese de atipicidade.

No que concerne à materialidade delitiva, os elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual demonstram, com suficiente grau de certeza, a existência de uma organização criminosa estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, hierarquia funcional e finalidade voltada à obtenção de vantagem mediante a prática reiterada de infrações penais graves, operando sob a denominação “Comando Vermelho” na cidade de Rondonópolis e região.

A análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos revelou a existência de múltiplos grupos de comunicação por meio do aplicativo WhatsApp, nos quais se discutiam, de forma aberta e detalhada, questões relativas à estrutura interna da organização, à distribuição de tarefas entre os membros, ao controle da arrecadação financeira proveniente das atividades ilícitas, à aplicação de sanções disciplinares a integrantes que descumprissem as regras internas, à deliberação sobre execuções de desafetos e de membros considerados “traidores”, ao controle do comércio de substâncias entorpecentes e de cigarros contrabandeados, e à cobrança de valores de comerciantes a título de suposta “proteção”.

A presença de estatutos, cartilhas, informativos e dos denominados “dez mandamentos” do “Comando Vermelho” nos grupos de comunicação analisados evidencia a existência de uma estrutura normativa interna, com regras de conduta e mecanismos de controle e sanção, característica definidora das organizações criminosas estruturalmente ordenadas a que se refere o tipo penal.

A divisão de tarefas entre os integrantes, com funções específicas atribuídas a cada um – liderança, disciplina, gerência financeira, controle territorial, arrecadação de valores –, confirma a natureza estruturada da associação e afasta qualquer interpretação no sentido de que se trataria de mero concurso eventual de agentes.

No que diz respeito à autoria delitiva de Weslen Henrique, os elementos probatórios são particularmente expressivos. Embora se encontrasse custodiado na Penitenciária Central do Estado ao tempo dos fatos, o apelante mantinha comunicação ativa com membros externos da organização por meio de dois aparelhos celulares apreendidos em sua cela durante procedimento de revista, cuja análise foi autorizada judicialmente nos autos de n.º 1000998-56.2023.8.11.0003. O conteúdo extraído desses dispositivos demonstra que Weslen Henrique exercia função de liderança na estrutura local do “Comando Vermelho”, com poder de decisão sobre questões que iam desde a deliberação sobre execuções de membros e desafetos até o controle da arrecadação financeira e a orientação de subordinados sobre procedimentos operacionais da facção.

No grupo denominado “Amor meu”, o apelante proferiu ordem expressa para a execução do indivíduo identificado pela alcunha de “Malabin”, que se encontrava preso, determinando que alguém fosse capaz de o enforcar dentro do estabelecimento prisional. No mesmo grupo, diante de informação sobre desavença com o indivíduo identificado como “Elton”, o apelante determinou de forma explícita que os demais membros da facção se armassem e executassem referido indivíduo, utilizando expressões que não deixam margem para interpretação diversa quanto ao conteúdo da ordem emitida. No grupo denominado “Engrenagem”, o apelante deliberou sobre a punição a ser aplicada a um adolescente que havia cometido um “vacilo”, determinando que fosse elaborado um relatório, aplicado castigo físico e, ao final, que o indivíduo fosse eliminado. No grupo denominado “Segunda Feira Braba”, o apelante coordenava a arrecadação de fundos para a facção, orientava sobre a resolução de conflitos internos e fiscalizava o cumprimento das determinações relativas ao comércio de cigarros contrabandeados, determinando que os membros cobrassem dívidas e fiscalizassem comerciantes que adquirissem produtos de fornecedores não autorizados pela organização. No grupo denominado “Futebol Clube”, o apelante participou do julgamento de um membro da facção identificado como “Ariel”, votando pela sua execução em razão de condutas consideradas incompatíveis com as regras internas da organização.

A presença do apelante em grupos de comunicação compostos por dezenas de membros da facção, o exercício de poder de voto em deliberações sobre a vida e a morte de integrantes, a emissão de ordens diretas de execução e a coordenação de atividades financeiras ilícitas são elementos que, considerados em conjunto, demonstram de forma inequívoca que Weslen Henrique não apenas integrava a organização criminosa, mas exercia nela função de comando, com autoridade que se estendia para além dos limites geográficos de Rondonópolis, alcançando membros situados em outros estados da federação, como Paraná e Goiás, conforme se extrai dos próprios diálogos analisados.

A circunstância de que o apelante se encontrava preso ao tempo dos fatos não constitui óbice à configuração do delito, pois o tipo penal do art. 2º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013 não exige a presença física do agente no território de atuação da organização, sendo suficiente a integração e o exercício de funções no âmbito da estrutura criminosa, o que restou amplamente demonstrado pelos elementos probatórios colhidos. Aliás, nesse contexto, a agravante prevista no § 3º de referido artigo, que acentua a pena para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução, foi corretamente aplicada pelo juízo de primeiro grau em relação a esse recorrente, dada a inequívoca demonstração de sua posição de liderança na estrutura local da facção.

A autoria delitiva de Pabla também ficou suficientemente demonstrada, embora a sua participação na organização criminosa se apresente com características distintas das de seu companheiro. Essa apelante não exercia função de liderança formal na estrutura da facção, mas desempenhava papel funcional relevante e indispensável para o funcionamento da organização, consistente na gestão financeira das atividades ilícitas e na logística dos pontos de venda de substâncias entorpecentes.

Os diálogos extraídos do aparelho celular de Weslen Henrique revelam que, nos dias 2 e 3 de janeiro de 2023, o apelante cobrava de Pabla informações sobre o andamento das cobranças de valores devidos à facção, e a recorrente relatava o resultado das diligências realizadas, informando os valores arrecadados e solicitando que seu companheiro exercesse pressão sobre os devedores. Essa troca de mensagens demonstra que Pabla atuava como gestora financeira da célula criminosa liderada por Weslen Henrique, com conhecimento detalhado da movimentação de valores provenientes das atividades ilícitas e com participação ativa nas decisões relativas à cobrança de dívidas e ao controle da arrecadação.

A busca e apreensão domiciliar realizada na residência da apelante, autorizada nos autos de n.º 1000840-98.2023.8.11.0003 e cumprida em 14 de março de 2023, resultou na apreensão de quatro aparelhos celulares e quarenta chips de telefonia móvel, elementos que corroboram a sua inserção na dinâmica operacional da organização. Na residência da genitora da apelante, Katiuscia Ribeiro de Melo, foi apreendida expressiva quantia em dinheiro em espécie, composta por notas de pequeno valor, tendo a responsável pelo imóvel declarado que os valores pertenciam à filha. A análise dos dados extraídos do aparelho celular de Katiuscia, sintetizada no Relatório de Investigação n.º 2024.13.83479, revelou que esta encaminhou à apelante imagem contendo anotações manuscritas relativas a uma relação de pessoas e valores, cujo montante totaliza R$ 75.857,00 (setenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e sete reais), circunstância que evidencia o fluxo financeiro associado às atividades ilícitas investigadas e a participação da apelante na gestão desses recursos.

A incompatibilidade entre os valores movimentados e a renda formal declarada pela apelante em sede policial – R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais na condição de estagiária em escritório de advocacia – constitui elemento indiciário relevante, que se soma aos demais para compor o quadro probatório que sustenta a condenação.

Ademais, em 4 de março de 2021, a apelante foi surpreendida por policiais civis na posse de R$ 45.376,00 (quarenta e cinco mil trezentos e setenta e seis reais) em espécie, circunstância que demonstra a reiteração da conduta de guarda de valores provenientes de atividades ilícitas.

A existência de condenação anterior pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na Ação Penal n.º 1024961-30.2022.8.11.0003, reforça a conclusão de que a apelante mantinha vínculo estável e permanente com a organização criminosa, e não mera participação episódica ou circunstancial.

A responsabilidade penal de Valdélio ficou igualmente demonstrada pelo conjunto probatório produzido. O apelante desempenhava, na estrutura do “Comando Vermelho”, a função de “disciplina”, que, no léxico interno das organizações criminosas, designa o integrante responsável pela resolução de conflitos territoriais, pela aplicação de sanções a membros que descumpram as regras internas e pela manutenção da ordem no âmbito da área de atuação da facção.

Além dessa função, o apelante era responsável pela cobrança das denominadas “caixinhas”, que consistem em valores exigidos mensalmente de proprietários de estabelecimentos comerciais sob a promessa de proteção contra crimes patrimoniais, configurando, na prática, uma modalidade de extorsão sistemática exercida pela organização sobre a população local.

Os elementos probatórios que sustentam essas conclusões são múltiplos e convergentes.

No diálogo travado entre o apelante e sua companheira Hemylle Santos da Silva, esta última encaminhou ao apelante o conteúdo de uma conversa com Sabrina Oliveira, que solicitava auxílio para recuperar uma motocicleta e questionava expressamente se Valdélio era o “disciplina do Comando Vermelho na região”, ao que Hemylle respondeu afirmativamente. O apelante, ao ser informado da situação, prontamente se dispôs a intervir para localizar a motocicleta, conduta que é característica de quem exerce função de mediação e resolução de conflitos em nome de uma organização criminosa com controle territorial. Em áudio encaminhado pelo apelante à comerciante identificada como Josiane, o apelante informou que estava antecipando o recebimento das “caixinhas” e solicitou que ela enviasse a localização de seu estabelecimento para que ele pudesse comparecer para efetuar a cobrança. Diante da informação de que os pagamentos eram habitualmente realizados a outro integrante da facção, identificado pelo vulgo “Ximano”, o apelante esclareceu que havia assumido a responsabilidade por aquela função, orientando a comerciante a salvar o seu contato sob o vulgo “Zé”, prática característica de integrantes de organizações criminosas que utilizam apelidos para dificultar a sua identificação pelas autoridades. A participação do apelante no grupo de WhatsApp denominado “Futebol dos Amigos”, composto por membros da cúpula do “Comando Vermelho” em Rondonópolis, demonstra a sua inserção no núcleo de comunicação e coordenação da facção, afastando qualquer interpretação no sentido de que se trataria de agente periférico ou de participação meramente episódica.

O episódio em que um integrante identificado como “Liderança Tropa R.Sul” alertou os demais membros do grupo sobre a presença da Polícia Civil nas imediações da residência do apelante, procedendo em seguida à sua remoção do grupo, evidencia que a organização criminosa monitorava as ações das autoridades e adotava medidas de proteção de seus integrantes, e que o apelante era considerado membro relevante a ponto de merecer esse tipo de cautela.

A apreensão, em poder do apelante, de aparelhos celulares pertencentes a cidadãos colombianos que haviam sido submetidos a tortura por integrantes da facção, e a constatação, a partir da análise dos dados extraídos de um desses dispositivos, de que o apelante havia ameaçado o seu proprietário para que cessasse as atividades de agiotagem no município, corroboram a conclusão de que o apelante exercia, de fato, a função de “disciplina” que lhe foi atribuída, com recurso à violência e à intimidação como instrumentos de controle territorial.

Os boletins de ocorrência de n.ºs 2023.4510 e 2023.2593 registram as declarações das vítimas colombianas, que, embora se recusassem a comparecer à delegacia para a realização de exames de corpo de delito por temor de represálias, confirmaram que os agressores pertenciam ao “Comando Vermelho”, elemento que se harmoniza com os demais dados probatórios e reforça a coerência interna do conjunto de provas.

Os depoimentos prestados em juízo pelo Delegado de Polícia João Paulo Praisner e pelo Investigador de Polícia Rogério Sabeh de Castro (Id. n.º 295525011), que conduziram as apurações, confirmaram, de forma detalhada e coerente, os fatos narrados na denúncia e corroborados pelos relatórios de investigação.

Esses depoimentos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem elementos de prova autônomos em relação aos dados digitais extraídos dos aparelhos celulares, e a sua validade, como antecipado, não é afetada por eventuais irregularidades na cadeia de custódia desses últimos. Deveras, a circunstância de que os depoentes fizeram referência ao conteúdo dos relatórios de investigação ao descrever os fatos apurados não os torna derivados das provas digitais no sentido jurídico-processual, pois o conhecimento que os agentes policiais adquiriram no curso das investigações constitui fonte probatória independente, que pode ser veiculada por meio do depoimento testemunhal independentemente da validade formal dos documentos que registraram as diligências realizadas. A alegação de que os depoimentos policiais estariam contaminados por derivação das provas digitais supostamente ilícitas não encontra, portanto, fundamento jurídico ou lógico que a sustente.

Como se observa, a tese de insuficiência probatória, suscitada pelos três apelantes, não se sustenta diante do quadro delineado. O conjunto de elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual –relatórios de investigação, dados telemáticos extraídos mediante autorização judicial, apreensões físicas de bens e valores, boletins de ocorrência, depoimentos de agentes policiais e histórico criminal dos apelantes – forma um acervo coeso, convergente e suficientemente robusto para afastar qualquer dúvida razoável sobre a integração dos três apelantes à organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e sobre o desempenho, por cada um deles, das funções que lhes foram imputadas na exordial acusatória.

A negativa genérica da prática delitiva, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a corrobore ou que infirme a solidez do conjunto acusatório, não é suficiente para gerar a dúvida que, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, imporia a absolvição. O princípio do
in dubio pro reo
, que constitui regra de julgamento aplicável nas situações de incerteza probatória irredutível, não tem incidência quando, como no caso em exame, o conjunto probatório permite ao julgador alcançar, com suficiente grau de certeza, a conclusão sobre a autoria e a materialidade delitivas.

Esta Corte Estadual, analisando processos da mesma natureza, com autos compostos por semelhantes acervos probatórios, tem decidido pela manutenção da condenação em circunstâncias desse jaez:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 2º DA LEI N. 12.850/13. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) e integração à organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2º), à pena de 08 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 593 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (i) ao perceber a aproximação policial, o apelante ocultou algo em seu bolso aparentando ser entorpecentes; (ii) abordagem e busca pessoal que culminou na apreensão de 24,6g de cocaína e 81g de maconha de forma fracionada, embalagens e dinheiro trocado; (iii) confissão do apelante sobre a mercancia ilícita de drogas; (iv) extração de dados do celular do apelante, revelando diálogos sobre a venda de drogas e utilização de expressões típicas do ‘Comando Vermelho’; (v) menções a pagamento de ‘taxa’ mensal de R$ 100,00 à facção criminosa para autorização da comercialização; e (vi) demonstração de subordinação operacional à organização criminosa.

3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição do crime tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/13 por insuficiência de provas; (ii) reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima; (iii) fixação de regime prisional mais brando; (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de integração à organização criminosa; (ii) analisar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (iii) examinar a adequação do regime prisional e da possibilidade de substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A caracterização do crime de integração à organização criminosa demanda a demonstração da participação estável na estrutura criminosa, com contribuição, ainda que mínima, às suas finalidades ilícitas, sendo desnecessária a comprovação de participação em todos os atos delituosos da facção
.

6.
Os depoimentos dos policiais e o conteúdo extraído do celular do apelante evidencia a sua efetiva integração à organização criminosa, evidenciada pelas expressões utilizadas em referência à facção e pelo pagamento de taxa mensal para atuar como lojista, ou seja, na comercialização de drogas
.

7. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois a integração a organização criminosa afasta requisito essencial do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido” (TJMT, Apelação n.º 1026916-26.2023.8.11.0015, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 9 de dezembro de 2025; data da publicação: 16 de dezembro de 2025; destaquei).

No que concerne à dosimetria das penas, o juízo de primeiro grau procedeu à sua fixação de forma tecnicamente adequada, observando o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e fundamentando, de forma concreta e individualizada, cada uma das etapas do cálculo.

Embora apenas Valdélio tenha formulado pedido de revisão da reprimenda que lhe foi aplicada, analiso a matéria em aproveito o ensejo para enfrentar a matéria em relação aos três recorrentes.

Na primeira fase, a pena-base de cada um dos apelantes foi fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão, acima do mínimo legal de 3 anos, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: a culpabilidade, considerada elevada em razão da integração à organização criminosa “Comando Vermelho”, facção de reconhecida periculosidade e responsável pela prática reiterada de crimes graves; e os maus antecedentes, consubstanciados em condenações definitivas anteriores aos fatos apurados. A fixação da pena-base em 1 ano e 9 meses acima do mínimo legal se revela se proporcional à gravidade concreta das circunstâncias valoradas negativamente, considerando que a integração a uma organização criminosa de alta periculosidade, com exercício de funções específicas e relevantes para o seu funcionamento, representa grau de reprovabilidade que extrapola o padrão típico do delito e justifica exasperação superior às frações mínimas usualmente consideradas. O sistema de dosimetria da pena-base não impõe ao julgador a adoção de frações aritméticas predeterminadas para cada circunstância judicial valorada negativamente, cabendo-lhe, no exercício da discricionariedade vinculada que lhe é conferida pelo artigo 59 do Código Penal, fixar o
quantum
de exasperação que, à luz das peculiaridades do caso concreto, melhor atenda às finalidades de reprovação e prevenção do crime.

Nesse sentido, o enunciado sumular n.º 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Na segunda fase da dosimetria, o juízo de primeiro grau reconheceu, em relação a Weslen Henrique, a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do CP, e a agravante do exercício de liderança da organização criminosa, prevista no § 3º do art. 2º da Lei n.º 12.850/2013, elevando a pena em 1/3, para 6 anos e 4 meses de reclusão.

Em relação a Valdélio, o juízo
a quo
aplicou apenas a agravante da reincidência, elevando a pena em 1/6, para 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão.

Em relação a Pabla, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena-base inalterada nessa fase.

Na terceira fase, o juízo de origem, em relação a todos os apelantes, a causa de aumento prevista no § 2º do art. 2º da Lei n.º 12.850/2013, que majora a pena até a metade quando, na atuação da organização criminosa, houver emprego de arma de fogo, elevando a pena em 1/6 para cada um dos apelantes. A aplicação dessa causa de aumento encontra respaldo nos elementos probatórios que demonstram o uso estrutural de armamento pela organização criminosa, evidenciado pelas mensagens de Weslen Henrique nas quais se refere à aquisição de “ferramentas” – expressão utilizada no meio criminoso para designar armas de fogo – e determina ações armadas contra desafetos da facção. Trata-se de circunstância objetiva, que se comunica a todos os integrantes da organização criminosa independentemente de terem feito uso pessoal e direto do armamento, bastando que o emprego de arma de fogo constitua elemento funcional das atividades delitivas praticadas em nome da organização, como inequivocamente ocorre no caso em exame.

Trago à colação precedente nessa linha intelectiva:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA, CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA E PROMOÇÃO DA ENTRADA DE APARELHO TELEFÔNICO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelos réus contra sentença que condenou um deles pelos delitos de organização criminosa majorada, corrupção passiva majorada e promoção da entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional, tipificados nos artigos 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e 317, § 1º, combinado com o art. 327, § 2º, e 349-A do Código Penal, e o outro, pelos delitos de organização criminosa majorada, corrupção ativa majorada e promoção da entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional, tipificados nos artigos 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e 333, parágrafo único, e 349-A do CP.

2. Os apelantes pleiteiam as suas absolvições. Subsidiariamente, um deles pleiteia o afastamento das majorantes do delito de organização criminosa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório respalda a condenação dos apelantes; e (ii) saber se devem ser afastadas as causas de aumento de pena em relação a um dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O robusto acervo informativo e probatório produzido ao longo do inquérito policial e da instrução judicial – composto por elementos como depoimentos, relatórios de análise de gravações, extração de dados de aparelhos celulares e laudos periciais – não deixa dúvida de que Luciano Mariano da Silva integrava a organização criminosa autointitulada ‘Comando Vermelho’ e concorreu para o oferecimento de vantagem indevida a funcionários públicos para que estes promovessem e/ou facilitassem a entrada de aparelhos celulares na Penitenciária Central do Estado, onde ele e outro líder da facção compartilhavam uma cela.

5. Semelhantemente, esse vasto conjunto probatório evidencia que Revétrio Francisco da Costa, na condição de diretor da unidade prisional, aceitou vantagem indevida para facilitar o ingresso clandestino de referidos dispositivos no estabelecimento. Contudo, não há prova alguma de que ele tenha integrado, promovido ou fomentado a organização criminosa propriamente dita. Sua conduta se limitou a uma colaboração eventual a indivíduos que, de fato, integravam a facção, mas não houve nem sequer demonstração de que os aparelhos celulares seriam exclusivamente direcionados a membros de mencionado grupo criminoso.

6.
Quanto às causas de aumento de pena incidentes sobre o delito de organização criminosa, é evidente que a facção em comento (‘Comando Vermelho’) atua com o emprego de arma de fogo (§ 2º)
, bem como que, para levar a efeito as condutas apuradas na espécie, o réu Luciano se aproveitou da condição de funcionário público de alguns dos corréus (§ 4º, II).

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso de Revétrio Francisco da Costa parcialmente provido, absolvendo-se o réu em relação ao delito de organização criminosa. Recurso de Luciano Mariano da Silva desprovido.

Teses de julgamento: ‘1. A configuração do delito de organização criminosa exige demonstração de vínculo estrutural, funcional ou reiterado entre o agente e o grupo criminoso, sendo insuficiente a adesão pontual a uma empreitada delituosa. 2. A promessa de vantagem indevida realizada por coautor, com ciência e anuência do agente, consuma o delito de corrupção ativa, ainda que a oferta seja intermediada por terceiro. 3. A prática de ato de ofício em violação ao dever funcional, com ciência da ilicitude e aceitação de promessa de vantagem, configura corrupção passiva majorada, nos termos do artigo 317, § 1º, do Código Penal. 4.
A atuação armada da organização criminosa, demonstrada por elementos probatórios consistentes, autoriza a aplicação da causa de aumento prevista no § 2º do artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, independentemente de apreensão de arma no caso concreto
. 5. A utilização da condição funcional de servidores públicos para facilitar a prática criminosa impõe a aplicação da causa de aumento prevista no § 4º, II, do artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, ainda que o agente público não integre formalmente a organização. 6. O crime tipificado no artigo 349-A do Código Penal é de perigo abstrato e se consuma com o ingresso do aparelho telefônico no estabelecimento prisional, sendo irrelevante sua efetiva utilização ou recebimento pelo destinatário’” (TJMT, Apelação n.º 0025256-69.2019.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 18 de março de 2026; data da publicação: 31 de março de 2026; destaquei).

As penas definitivas resultantes desse cálculo –

7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão para Weslen Henrique; 6 anos, 5 meses e 17 dias de reclusão para Valdélio; e 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão para Pabla – mostram-se proporcionais à gravidade das condutas praticadas e às circunstâncias que as qualificam, não se verificando qualquer excesso ou desproporcionalidade que justifique a intervenção desta instância revisora.

Outrossim, o regime inicial fechado foi corretamente fixado para todos os apelantes, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “b” e § 3º, do CP, considerando que as penas definitivas se situam entre 4 e 8 anos de reclusão, que dois dos apelantes são reincidentes (Weslen Henrique e Valdélio) e que a outra (Pabla) possui maus antecedentes, sem perder de vista a valoração desfavorável da culpabilidade em relação ao trio.

Por fim, no que concerne ao pedido de revogação da prisão preventiva de Valdélio, não se verifica qualquer modificação no quadro fático e jurídico que motivou a decretação e a manutenção da custódia cautelar ao longo de toda a instrução processual. O apelante é integrante de organização criminosa armada, com histórico de reiteração delitiva demonstrado por múltiplas condenações anteriores, e a sua soltura representaria risco concreto à ordem pública, considerando a natureza e a gravidade das atividades que desempenhava no âmbito da facção.

A circunstância de que o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual e de que a sentença condenatória confirmou a existência dos pressupostos que justificaram a decretação da preventiva afasta qualquer lógica que pudesse sustentar a concessão do direito de recorrer em liberdade, pois seria contraditório com a própria racionalidade do sistema cautelar permitir que o apelante aguardasse em liberdade o trânsito em julgado da condenação quando os motivos que determinaram a sua prisão não apenas persistem, mas foram reforçados pela prolação de sentença condenatória e mais ainda pelo acórdão que, em caso de acolhimento do presente voto, confirmará o
decisum
de primeiro grau.

Acerca do tema, veja-se o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMETNAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. AGRAVOR EGIMENTAL DESPROVIDO

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que não conheceu de habeas corpus impetrado para revogar prisão preventiva e assegurar à agravante o direito de recorrer em liberdade de sentença penal condenatória que manteve a custódia cautelar.

2. A sentença condenatória manteve a prisão preventiva e negou o direito de recorrer em liberdade, com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de evitar a reiteração delitiva, destacando que o delito foi praticado quando a acusada se encontrava em liberdade provisória e que permaneceu presa durante toda a tramitação do processo.

3. A defesa alega ausência de fundamentação idônea na manutenção da prisão, invocando o art. 315, § 2º, II e III, do CPP, por entender que a sentença empregou conceitos jurídicos indeterminados e motivos genéricos, além de sustentar a desproporcionalidade da custódia em relação à pena aplicada, requerendo a revogação da prisão preventiva.

4. O habeas corpus não se presta a substituir recurso próprio ou revisão criminal, sendo incabível o seu manejo para mero reexame de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.5

5. A manutenção da prisão preventiva na sentença mostra-se devidamente motivada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, evidenciada pela reincidência da agravante e pela prática do crime enquanto se encontrava em liberdade provisória, o que demonstra periculosidade concreta.

6. Não se verifica afronta ao art. 315, § 2º, I e II, do CPP, pois o juízo sentenciante não se limitou à mera reprodução de fórmulas legais ou ao uso abstrato de conceitos jurídicos indeterminados, tendo exposto, de forma concreta, as razões pelas quais a gravidade da conduta, a reincidência e a prática do delito em liberdade provisória justificam a manutenção da prisão.

7.
É firme a jurisprudência do Tribunal Superior no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal e permanecendo inalteradas as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva, não há falar em direito de recorrer em liberdade
.

8. Estando a necessidade da prisão exposta de forma concreta e fundamentada, mostra-se incabível a sua substituição por medidas cautelares alternativas, as quais se revelam insuficientes para acautelar a ordem pública diante do risco de reiteração delitiva.

9. A alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar em comparação com a futura pena e regime a serem fixados depende de juízo prognóstico que somente se consolida ao término do julgamento da ação penal, não sendo possível, na via estreita do habeas corpus, antecipar o regime prisional ou reconhecer violação ao princípio da homogeneidade.

10. Inexistindo flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, não se justifica a concessão de habeas corpus de ofício, impondo-se a preservação da decisão monocrática que não conheceu da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo regimental desprovido, mantido o não conhecimento do habeas corpus e a prisão preventiva, com negativa de direito de recorrer em liberdade.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal para simples reexame de decisão que mantém prisão preventiva e nega o direito de recorrer em liberdade, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 2. A prisão preventiva pode ser mantida na sentença condenatória, sem necessidade de fatos novos, quando persistem fundamentos concretos de garantia da ordem pública e de prevenção à reiteração delitiva, notadamente diante de reincidência e prática do delito em liberdade provisória. 3. Atende às exigências do art. 315, § 2º, do CPP a decisão que, ainda que concisa, indica de forma concreta a relação entre os conceitos jurídicos utilizados e as circunstâncias específicas do caso, não se limitando à mera reprodução de fórmulas legais. 4.
O réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, sem alteração das circunstâncias que justificaram a custódia cautelar, não faz jus automaticamente ao direito de recorrer em liberdade
. 5. Havendo fundamentação concreta da necessidade da prisão preventiva, mostra-se incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 6. A suposta desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a futura pena ou regime prisional constitui juízo prognóstico que não pode ser antecipado na via estreita do habeas corpus, não servindo, por si só, para afastar a custódia preventiva” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n.º 1.070.394/SP, Rel.ª Min.ª Maria Marluce Caldas, Quinta Turma; data do julgamento: 13 de maio de 2026; data da publicação: 18 de maio de 2026; destaquei).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026